Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-38.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001837-38.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LEONCIO LOPES DA ROCHA - CPF: 903.649.021-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 045.528.031-23 (APELANTE), MARIZA ELIAS DA CUNHA - CPF: 583.612.601-10 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ADQUIRIU CELULAR DE OUTRA PESSOA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – PRESO EM POSSE DO CELULAR –CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – POSSE INJUSTIFICADA A
RES FURTIVA
E RECONHECIMENTO – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL SOBRE O BEM – ARESTO DO TJMT – IMPERTINENTE A DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO – DESPROVIDO

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima [...] assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(TJMT, AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015)

A posse injustificada da
res furtiva
e o reconhecimento do apelante pela vítima, como autor do roubo em sua residência, confirmam a autoria, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo que a ausência de explicação plausível sobre o bem autoriza a condenação por roubo (TJMT, N.U 0004183-80.2015.8.11.0042; TJMT, AP N.U 0004444-76.2019.8.11.0051;).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001837-38.2018.8.11.0015 -
COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 318281), que o condenou por roubo a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 27 dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157,
caput,
do CP– (ID

71617843).

O apelante sustenta que teria adquirido
“o celular de uma pessoa na praça, e que não praticou o roubo”.

Pede o provimento para que seja desclassificado para receptação (ID. 71617848).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID. 71617849).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pleito desclassificatório de roubo para receptação – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima que reconheceu o agente em ambas fases processuais – Sentença devidamente fundamentada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID. 76033467)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta no dia 1 de dezembro de 2017, às 06hrs, na residência localizada na Rua dos Eucaliptos, nº 1343, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com emprego de grave ameaça, exercida ao portar

i, facão, subtraiu , para si, coisa alheia móvel, consistente em dois aparelhos celulares da marca Samsung, sendo um do modelo Gran Prime, cor prata e o outro modelo J2, cor dourada, pertencentes às vítimas Mariza Elias da Cunha Oliveira e Leôncio Lopes da Rocha, respectivamente, conforme boletim de ocorrência (fls.03/04), termo de apreensão (fl 15) e reconhecimento de pessoa (fls. 27/28).

Ante ao exposto, denuncio Marcelo Almeida Oliveira, como incurso no artigo 157, § 2°, I do Código Penal [...].”
(Pedro da Silva Figeuiredo Junior, promotor de Justiça - ID. 71617818)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito narrado na denúncia está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência (fls. 03/05-verso), no termo de apreensão (fl. 15), no termo de entrega (fl. 19) e, mormente pelas palavras da vítima em Juízo, compatibilizadas com o depoimento testemunhal judicializado, a teor do artigo 155, do CPP.

A autoria mostrou-se induvidosa para o acusado, [...].

[...] A vítima Mariza Elias da Cunha Oliveira, assim declarou em Juízo (CD à fl. 68): [...].

A testemunha de acusação/defesa Jaime Elias Moreira, assim afirmou em Juízo (CD à fl. 68): [...].

O acusado Marcelo Almeida Oliveira, assim se manifestou em Juízo (CD à fl. 68): [...].

Assim, encerrada a instrução processual, verifica-se em uma análise conglobante das provas produzidas, nos termos do artigo 155 do CPP (judicialização da prova), bem como pelas informações colacionadas no inquérito policial, a comprovação da materialidade do crime de roubo, na modalidade simples, cuja autoria recai sobre o acusado.

Nesse sentido, a vítima Mariza

[...] Esclareceu ter o acusado subtraído três celulares, o de sua propriedade, de sua filha e de Leôncio.

Afirmou a vítima que, dias depois, o acusado foi autuado em posse do celular Gran Prime, subtraído da sua residência, tendo realizado o seu reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia.

[...]

Afirmou, ainda, ter visto o acusado antes de adentrar a sala de audiência, no Fórum e, apesar de estar mais magro (fato confirmado pelo acusado no interrogatório em Juízo), o reconhece como sendo o autor do roubo.

[...] A negativa de autoria por parte do acusado e a alegação de que comprou o aparelho celular da pessoa conhecida por “Xande” são insuficientes para abalar o conjunto probatório, o qual demonstra a materialidade do delito e a autoria por parte dele, conforme acima exposto.

Nessa senda, parte da res furtiva foi apreendida em poder do acusado e a vítima Mariza o reconheceu como sendo autor do delito no reconhecimento pessoal na Delegacia de Polícia (fl. 27) e em Juízo quando o viu no Fórum, pouco antes de adentrar a sala de audiência, ocorrendo a consequente inversão do ônus da prova (teoria do Onus probandi incumbit ei qui agit).

[...]Diante dos fundamentos vertidos acima para esta sentença condenatória, fica afastada a tese da defesa de desclassificação da conduta imputada ao acusado na denúncia (roubo) para o delito de receptação (CP, art. 180).

Dessa forma, após análise de todas as provas, concluo que a autoria do acusado é inconteste no delito de roubo simples, impondo-se a condenação, restando, doravante, a aplicação das penas, seguindo os critérios individualizadores para a sanção penal (CF, artigo 5º, inciso XLVI).

[...] Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na denúncia (fls. 01-A/01-B), para: CONDENAR MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, [...] por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 157, caput, do Código Penal, com o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157, diante da Lei 13.654/2018 (publicada em 23.04.2018) – novatio legis in mellius, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidência), bem como pena pecuniária de 27 (vinte e sete) dias-multa, equivalente o dia-multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser observado o disposto nos artigos 49 e 50 do Código Penal.”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID’s. 71617842/71617843)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (ID. 71617821), Termo de Entrega (ID.

71617821) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID. 71617822),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos da testemunha Nielson Souza Rodrigues (ID.

71617823), das vítimas Mariza Elias da Cunha Oliveira (ID. 71617821), Leoncio Lopes da Rocha (ID.

71617821), e o interrogatório do apelante MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA (ID. 71617822).

Em Juízo, foram ouvidos a testemunha Nielson Souza Rodrigues, a vítima Mariza Elias da Cunha Oliveira, assim como interrogado o apelante MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA (Relatório de Mídias - ID. 71621956).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 1 de dezembro de 2017, às 6hr, na residência localizada na Rua dos Eucaliptos, nº 1343, bairro Jardim Imperial, Sinop/MT, o apelante MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, com emprego de grave ameaça, mediante emprego de arma branca – facão-, subtraiu, 2 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, sendo um do modelo Gran Prime, e o outro modelo J2, pertencentes às vítimas Mariza Elias da Cunha Oliveira e Leôncio Lopes da Rocha, respectivamente (ID. 71617818 e Relatório de Mídias - ID. 71621956);

- Mariza Elias da Cunha Oliveira [vítima] asseverou, em ambas as fases, que por volta das 6hr, o apelante chegou em sua residência
“empurrando a porta, gritando e dizendo que procurava por uma pessoa”
, motivo pelo qual abriu a porta e verificou que ele estava com um facão na mão; após, enquanto pegava os celulares da vítima, esta conseguiu fugir e foi até a casa de “Jaime” para chama-lo; o apelante saiu correndo, montou na moto e foi embora com o seu aparelho e da sua
“filha e do Leôncio”
; reconheceu
“o executor”
na delegacia de Polícia e afirmou tê-lo visto
“aguardando no fórum antes de entrar na audiência”
; que recuperou somente 1 (um) celular na delegacia de Polícia (ID.

71617821e Relatório de Mídias - ID. 71621956);

- Jaime Elias Moreira [testemunha] narrou, em Juízo, que na manhã dos fatos, ouviu barulhos de batias na porta; ao abrir, a vítima estava
“desesperada”
, pois havia “alguém” em sua residência; na ocasião, ela informou que o apelante tentou entrar na casa, chutava a porta, estava portando um facão na mão e vestia capa de chuva (Relatório de Mídias - ID. 71621956);

- Leoncio Lopes da Rocha [vítima] relatou, em sede policial, que acordou às 6h com barulhos na porta e gritos de “um homem” que queria matar
“um tal de Alex”
; a vítima Mariza abriu a porta para dizer que não morava ninguém com este nome; neste momento, o apelante entrou, pegou os celulares na casa e fugiu em uma motocicleta preta (ID. 71617821);

- o apelante MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA negou, em ambas as fases da persecução penal, que teria subtraído os aparelhos celulares; afirmou, ainda, que teria comprado o celular que foi encontrado com ele [Gran Prime], na casa do “Xande”, todavia, sem apresentar endereço (ID. 71617818 e Relatório de Mídias - ID. 71621956).

Dito isso, vejamos.

A vítima Mariza Elias da Cunha Oliveira descreveu, coerentemente, em ambas as fases do processo, como ocorreu o roubo de celulares em sua residência e reconheceu o apelante na delegacia de Polícia e em Juízo, ressaltando, que “ele” estava aguardando o início da audiência nas dependências do fórum, mostrando se lembrar do rosto do apelante, mesmo decorrido 2 (dois) anos do delito.

O apelante MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA foi preso em posse do celular Gran Prime, pertencente à vítima Mariza Elias da Cunha Oliveira.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima [...] assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.
”
(AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Noutra vertente,
a posse injustificada da
res furtiva
e o reconhecimento do apelante pela vítima, como autor do roubo em sua residência, confirmam a autoria, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo que a ausência de explicação plausível sobre o bem autoriza a condenação por roubo (TJMT, N.U 0004183-80.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021; TJMT, AP N.U 0004444-76.2019.8.11.0051, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.3.2021).

Sendo assim, evidenciado o roubo praticado pelo apelante, afigura-se impertinente a pretensão desclassificatória para receptação
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021